Tribunal: TJBA
Processo: 0784660-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784660-09.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPACO MAIS BONITA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO COMO DE PEQUENO VALOR. PORTARIA N. 052/2022 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. NORMA QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE NOVAS EXECUÇÕES. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00, pode ser aplicada a processos já em curso; (ii) se o valor atualizado do débito executado ultrapassa o limite estabelecido como parâmetro para extinção das execuções de pequeno valor. III. Razões de decidir 3. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador estabelece, em seu art. 1º, o não ajuizamento de novas execuções fiscais, não dispondo sobre a extinção de processos já em curso, tratando-se de regra com efeitos prospectivos que não pode retroagir para alcançar execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 4. A análise das condições da ação deve se pautar pelo regramento vigente à época do ajuizamento, não por normativas posteriores, sendo que a execução fiscal foi proposta em 09.05.2016, quase quatro anos antes da edição da Portaria n. 052/2022. 5.Mesmo considerando a possibilidade de aplicação da portaria a processos em andamento, o valor atualizado do débito, conforme demonstrado no extrato fiscal, alcança R$ 7.326,76 (sete mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), superando o patamar mínimo de R$ 2.300,00, não se enquadrando na hipótese de extinção prevista na normativa municipal. 6. A ausência de manifestação prévia do Município quanto à extinção do feito, aliada ao fato de que a executada sequer foi citada, demonstra que não foi observado o contraditório, princípio basilar do devido processo legal. 7. A sentença extintiva foi prolatada antes do término do prazo de 60 (sessenta) dias concedido pelo próprio juízo para que os autos permanecessem em cartório aguardando "o termo de Cooperação pertinente", configurando error in procedendo por violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A Portaria n. 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), possui efeitos prospectivos, não se aplicando a processos já em curso. 2. Mesmo na hipótese de aplicação da referida portaria a processos em andamento, o valor atualizado do débito que supera o patamar estabelecido impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. 3. A extinção de execução fiscal, sem prévia manifestação do ente público exequente, viola o princípio do contraditório e o devido processo legal." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 7.186/2006 (CTRMS), art. 276, §1º, IV; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §2º; Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0784660-09.2016.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelada Espaço Mais Bonita Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator